Tribunal: TJMT
Processo: 0002190-21.2018.8.11.0034
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002190-21.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Aparecido Caetano (APELANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO CAETANO (APELANTE), FRANCISCO GERALDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO CONQUISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – CRIME CONTINUADO (4 FATOS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PRODUZIDOS QUE NÃO INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE APARECIDO CAETANO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não conferem a certeza necessária de que o apelante Aparecido Caetano estava vinculado ao corréu, dando-lhe apoio enquanto este último praticava os crimes de furto nos estabelecimentos comerciais indicados na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002190-21.2018.8.11.0034

APELANTE: APARECIDO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecido Caetano em face da sentença penal proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos do processo nº 2190-21.2018.8.11.0034, cujos termos condenaram-no como incurso nas penas do art. 155, §4º, IV, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 12 (doze) dias-multa, fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ficou estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena e, em virtude da presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 97389989 – pp. 67/71).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o apelante Aparecido Caetano e Francisco Geraldo da Silva como incursos nas penas do art. 155, §4º, IV, c/c art. 71, todos do Código Penal, em razão da suposta prática de quatro crimes de furto contra estabelecimentos comerciais localizados na cidade de Dom Aquino/MT.

Aduz a inicial acusatória que no dia 15/10/2018, por volta das 09h40, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Comajul, localizado no bairro Centro, na cidade de Dom Aquino/MT, o apelante Aparecido Caetano e Francisco Geraldo da Silva, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) litros de
Whisky Passport Scoth
(Fato 1).

Acrescenta que, na mesma fata, na sequência do fato anterior, no estabelecimento comercial denominado
Mercado Conquista
, de propriedade do Sr. Paulo César Rodrigues Oliveira, localizado na Avenida Pedro Celestino, nº 94, Centro, na cidade de Dom Aquino/MT, os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
02 (dois) desodorantes da marca “dove”, 02 (dois) pacotes de fumo extraforte e 02 (duas) latas de sardinha da marca 88, em prejuízo do estabelecimento comercial vítima (fato 2).

Menciona que na sequência do fato anterior, no estabelecimento comercial denominado
Mercado Nota Dez
, naquela mesma cidade,
o apelante Aparecido Caetano e Francisco Geraldo da Silva, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
01 (um) desodorante da marca “rexona”, em prejuízo do estabelecimento comercial vítima (fato 3).

Por fim, relata que em seguida ao terceiro fato, no estabelecimento comercial denominado
Mercado Dia a Dia
, de propriedade do Sr. Ricardo Pereira da Silva, localizado na cidade de Dom Aquino/MT,
o apelante Aparecido Caetano e Francisco Geraldo da Silva, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
02 (duas) sardinhas e 02 (dois) pares de chinelos masculinos, da marca “havaianas”, em prejuízo do estabelecimento comercial vítima (fato 4).

Em relação aos quatro eventos, o órgão acusador afirmou que Francisco Geraldo da Silva adentrava nos estabelecimentos comerciais e subtraia os referidos bens, enquanto o apelante Aparecido Caetano lhe dava cobertura do lado de fora dos mencionados locais.

Prosseguiu a inicial acusatória, mencionando que “
após denúncia de que um homem havia furtado um desodorante no Mercado “Nota Dez”, os policiais militares saíram em diligências, sendo que ao se depararem com o denunciado FRANCISCO que possuía as mesmas características relatadas o abordaram, o qual se encontrava no interior do veículo Kadet, Chevrolet, de cor cinza e placas BZW-5527, de Campo Verde/MT, conduzido pelo acusado APARECIDO CAETANO. Ao realizarem buscas no interior do veículo, os policiais localizaram os objetos provenientes dos furtos acima descritos, razão pela qual os denunciados foram detidos e encaminhados à Delegacia desta cidade
”.

A denúncia fundamentou-se nos elementos colhidos no auto de prisão e flagrante e no inquérito policial, notadamente nos termos de depoimento dos policiais militares George Douglas Rodrigues (ID 97389988 – pp. 17/18) e Lucas Carlos dos Santos Cardoso (ID 97389988 – pp. 19/20), dos proprietários/representantes dos estabelecimentos comerciais, Sr. Ricardo Pereira de Lima Cardoso (ID 97389988 – pp. 21/22) e Maximiana Morais das Virgens Pessoa Cardoso (ID 97389988 – pp. 24/25), no boletim de ocorrência nº 2018.321650 Cardoso (ID 97389988 – pp. 37/39), nas declarações de Edivânia Gomes Olegaria (ID 97389988 – pp. 48/49) e de Paulo César Rodrigues Oliveira (ID 97389988 – pp. 54/55).

O auto de avaliação constante no feito atribuiu à
res furtiva
os seguintes valores: (a) 01 pacote de café oriundo do supermercado conquista no valor de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos), (b) 02 latas de sardinha da marca 88 no valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), (c) 02 pacotes de fumo extraforte no valor de R$ 6,00 (seis reais), (d) 02 desodorantes Dove no valor de R$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos), (e) 01 desodorante Rexona oriundo do mercado Nota Dez no valor de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), (f) 02 pares de chinelos masculinos havaianas no valor de R$ 70,00 (setenta reais), (g) 02 sardinhas da marca 88, no valor de (sete reais e cinquenta centavos) e (h) dois litros de
whisky passaporte scotch
oriundos do supermercado Comajul R$ 93,30 (noventa e três reais e trinta centavos), conforme ID 97389988 – pp. 41 e 42.

A inicial acusatória foi recebida em 05/11/2018 (ID 97389988 – p. 75) e os acusados apresentaram suas respostas à acusação (ID 97389988 – pp. 133/138 e pp. 139/148). Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas George Douglas Rodrigues, Lucas Carlos dos Santos, Maximiana Morais das Virgens Pessoa, Paulo César Rodrigues de Oliveira, Edivânia Gomes Olegaria e Ricardo Pereira de Lima.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram suas alegações finais (ID 97389989 – pp. 40/50, pp. 51/57 e pp. 58/65) e o juízo proferiu sentença e condenou os denunciados
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 12 (doze) dias-multa, fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 97389989 – pp. 67/71).

Especificamente em relação a Francisco Geraldo da Silva foi aplicada a detração, uma vez que permaneceu segregado cautelarmente durante o curso do processo entre 15/10/2018 e 09/08/2019, restando sua reprimenda fixada em definitivo em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão com pagamento de 10 (dez) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena foi o aberto.

As penas foram substituídas por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Informado o falecimento de Francisco Geraldo da Silva (ID 97387015), o juízo de primeiro grau extinguiu a sua punibilidade (ID 97387023).

De sua parte, Aparecido Caetano não se conformou com a sentença e interpôs o presente recurso (ID 97389989), Nas suas razões, pugnou por sua absolvição, alegando a inexistência de provas de sua participação nos delitos narrados na inicial acusatória e, alternativamente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da sua insignificância (ID 97387020).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 1124482669).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 126969684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, o apelante pugna por sua absolvição, alegando a inexistência de prova de sua participação nos fatos que lhe foram imputados. Alega que a prova existente nos autos indica que o autor confesso dos delitos foi apenas Francisco Geraldo da Silva, para quem o apelante Aparecido Caetano apenas estava dando carona. Soma que os produtos foram encontrados junto aos pertences de Francisco Geraldo da Silva, não tendo o apelante conhecimento acerca da origem ilícita dos produtos. Menciona que os depoimentos dos policiais foram copiados um do outro e que não houve reconhecimento facial, por imagem ou por alguma testemunha, de modo a se indicar o apelante como um dos envolvidos nas práticas delitivas.

Diante disso, alega inexistir suporte suficiente para a manutenção do édito condenatório, razão pela qual requer a sua absolvição.

Pois bem.

Conforme fora narrado, ao apelante foram imputadas quatro práticas delitivas nas quais teria dado apoio a Francisco Geraldo da Silva, do lado de fora dos estabelecimentos comerciais indicados na denúncia, enquanto este realizava as subtrações.

Em relação ao fato nº 1, a inicial acusatória aduziu que no dia 15/10/2018, por volta das 09h40, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Comajul, localizado no bairro Centro, na cidade de Dom Aquino/MT, o apelante Aparecido Caetano e Francisco Geraldo da Silva, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) litros de
Whisky Passport Scoth
.

Em suas declarações perante a autoridade policial, a gerente do supermercado COMAJUL informou que foi procurada pela Polícia Militar que a informou a respeito de um possível furto de 02 (dois) litros de
Whisky
, da marca
Passport Scoth
no local. Ao consultar o produto, a gerente confirmou que o objeto era daquela loja e que não havia registro de sua venda, confirmando o delito.

Os policiais militares encontraram o referido produto com o apelante Aparecido Caetano e com Francisco Geraldo da Silva, após abordá-los em buscas realizadas para localizarem suspeitos de um furto no
mercado nota dez
, conforme os termos de depoimento dos policiais militares George Douglas Rodrigues e Lucas Carlos dos Santos Cardoso (ID 97389988 – pp. 17/20).

Acrescenta a denúncia que, na mesma fata, na sequência do fato anterior, no estabelecimento comercial denominado
Mercado Conquista
, de propriedade do Sr. Paulo César Rodrigues Oliveira, localizado na Avenida Pedro Celestino, nº 94, Centro, na cidade de Dom Aquino/MT, os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
02 (dois) desodorantes da marca “dove”, 02 (dois) pacotes de fumo extraforte e 02 (duas) latas de sardinha da marca 88, em prejuízo do estabelecimento comercial vítima (fato 2).

Informação a respeito do furto decorre do interrogatório do acusado Francisco Geraldo da Silva (ID 97389988 – pp. 33/35) e das informações prestadas pelo proprietário do estabelecimento
Mercado Conquista
perante a autoridade policial (ID 97389988 – pp. 54/55).

Menciona que na sequência do fato anterior, no estabelecimento comercial denominado
Mercado Nota Dez
, naquela mesma cidade,
o apelante Aparecido Caetano e Francisco Geraldo da Silva, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
01 (um) desodorante da marca “rexona”, em prejuízo do estabelecimento comercial vítima (fato 3).

Por fim, relata que, em seguida ao terceiro fato, no estabelecimento comercial denominado
Mercado Dia a Dia
, de propriedade do Sr. Ricardo Pereira da Silva, localizado na cidade de Dom Aquino/MT,
o apelante Aparecido Caetano e Francisco Geraldo da Silva, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
02 (duas) sardinhas e 02 (dois) pares de chinelos masculinos, da marca “havaianas”, em prejuízo do estabelecimento comercial vítima (fato 4).

O proprietário do estabelecimento afirmou que não tomou percebeu o furto, apenas tomando conhecimento de sua ocorrência após ser informado por policiais militares (ID 97389988 – p. 21).

A respeito dos fatos, o acusado
Francisco Geraldo da Silva esclareceu perante a autoridade policial que, na data dos fatos, no período da manhã, foi até a cidade de Dom Aquino/MT de carona. Esclareceu que “
veio juntamente com Aparecido; Que o interrogado veio apenas dar umas voltas na cidade; Que o interrogado não sabe o que o Aparecido veio fazer na cidade; Que o interrogado ficou no mercado Comajul e Aparecido e saiu com o veículo; Que o interrogado furtou duas bebidas no mercado comajul; Que após saiu do mercado Comajul e veio para mercado Conquista, onde comprou um pacote de café Tom Bom e furtou dois pacotes de fumo, marca Coringa e dois desodorantes, da marca Dove e duas latas de sardinhas, da marca 88; Que após veio para o Mercado Nota Dezz, onde efetuou o furto de um desodorante da marca Rexona; Que quando o interrogado entrou no mercado Nota Dez para furtar o desodorante, deixou as coisas que já havia furtado do lado de fora. Que o interrogado saiu correndo do mercado Nota Dez e foi para o Mercado Dia a Dia, onde comprou um skine e furtou dois pares de chinelos havaianas e duas latas de sardinhas, da marca 88; Que quando o interrogado saiu do mercado Conquista encontrou com Aparecido e pediu carona para o mesmo; Que neste momento foram abordados pela Polícia Militar; [...] Que o interrogado conhece o Aparecido há muitos anos; Que o interrogado não sabe informar o que Aparecido foi fazer nesta cidade; [...]
” (sic) (ID 97389988 – pp. 34/35).

Durante a fase instrutória a testemunha
Ricardo Pereira da Silva, proprietário do estabelecimento comercial denominado
Mercado Dia a Dia
afirmou não ter conhecimento específico dos fatos, pois somente tomou ciência deles após policiais militares chegarem ao local com produtos com a etiqueta do mercado. Relatou que se não fossem os policiais militares, sequer teria conhecimento da ocorrência. Afirmou que uma de suas funcionárias reconheceu o suspeito Francisco Geraldo da Silva.

Na fase judicial, a testemunha
Maximiana Morais das Virgens Pessoa informou que policiais militares chegaram ao estabelecimento comercial COMAJUL, onde trabalhava, com produto com etiquetas do local, questionando se havia sido comprado. Após puxarem relatório, viram que o produto não tinha sido vendido. Relatou que não haviam percebido a ocorrência do crime de furto.

A testemunha Paulo César Rodrigues de Oliveira, proprietário do mercado Conquista, disse que um dos acusados foi ao local onde comprou apenas um café e saiu. Relatou que posteriormente um policial chegou ao local e lhe mostrou mais produtos que eram do mercado e que haviam sido furtados, mas sem que tivesse percebido a ocorrência. Disse ter reconhecido o Sr. Aparecido Caetano no local e que havia uma pessoa dentro do carro de onde desceu o Sr. Aparecido, mas não reconheceu como sendo um dos presentes.

A testemunha Edivânia Gomes Olegaria relatou que um cliente chegou ao estabelecimento levantando suspeita e que o flagrou furtando os objetos e, mesmo após abordá-lo, ele conseguiu subtrair alguns bens. Mencionou que a polícia foi acionada e encontrou o suspeito em um veículo, com outra pessoa que não estava no interior do mercado no momento do crime, com os quais outros objetos foram encontrados.

A testemunha
Lucas Carlos dos Santos Cardoso relatou que foram acionados pelo proprietário do
Supermercado Nota Dez
após a ocorrência de um crime de furto. Disse que foram até o local, onde receberam informações a respeito das características dos suspeitos e saíram em diligências. Após iniciarem as rondas, encontraram os dois acusados juntos no mesmo veículo onde a
res furtiva
foi encontrada. Relatou ter reconhecido os dois durante a audiência. Mencionou que os comerciantes relataram que Francisco entrava no local e praticava os delitos. Relatou que Francisco comprava alguns objetos e furtava outros. A testemunha relatou que no estabelecimento onde o último crime ocorreu, após a prática do delito, Francisco foi visto entrando no veículo do apelante Aparecido Caetano. Disse que isso
deu a entender
que esta era a forma de atuação de ambos.

A testemunha George Douglas Rodrigues esclareceu terem sido solicitados por uma funcionária do
Supermercado Nota Dez
acerca de um furto. A partir as informações que receberam, passaram a fazer diligências. Ao encontrarem os acusados, realizaram a abordagem e com eles encontraram a
res furtiva
. Disse que um dos acusados confessou a prática delitiva. Relatou que Francisco praticava os furtos, enquanto Aparecido dava apoio. Mencionou que os dois teriam confessado a prática do delito na delegacia.

Em seu interrogatório, o acusado
Francisco Geraldo da Silva confessou a prática delitiva. Disse que estava embriagado, sob efeito de drogas, separado da família e que passou em vários delitos praticando os crimes referenciados na denúncia. Mencionou que não combinou os fatos com o apelante Aparecido Caetano, com quem tinha pegado carona.
Afirmou que foi aos mercados a pé e sozinho, sem a participação do apelante
. Relatou que somente encontrou o apelante no último mercado, momento em que pediu carona. Disse que ao entrar no carro do apelante não lhe disse que estava com produtos furtados. Esclareceu que Aparecido Caetano não foi a nenhum mercado comprar café, dizendo que na realidade foi ele mesmo quem foi.

O apelante Aparecido Caetano negou as práticas que lhe foram imputadas, afirmando que apenas deu uma carona para
o acusado
Francisco Geraldo da Silva. Mencionou que não sabia que Francisco Geraldo havia cometido os furtos e que se soubesse sequer teria lhe dado carona.

Analisando-se o conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se a presença de um alto grau de incerteza acerca da participação do apelante Aparecido Caetano nas práticas delitivas pelas quais foi condenado. Conquanto existam divergências menores acerca de quem levou o corréu para Dom Aquino/MT, isso não é suficiente para afastar a credibilidade dos esclarecimentos que trouxe em juízo.

Soma-se a isso a confissão e sintonia de seu interrogatório com o interrogatório de Francisco Geraldo da Silva, que assumiu inteiramente a prática delitiva. Ademais, os depoimentos dos policiais militares, partem de presunções de que o apelante Aparecido Caetano tenha dado apoio às referidas práticas delitivas. Frise-se que a testemunha
Lucas Carlos dos Santos Cardoso, em juízo, afirmou que a respeito do último crime, receberam a informação de que Francisco foi visto entrando no veículo do apelante Aparecido Caetano e que isso
deu a entender
que esta era a forma de atuação de ambos.

Sabe-se que as condenações criminais, devido à sua gravidade, exigem provas incriminadoras robustas e que tenham sido produzidas em contraditório judicial. Do contrário, nas situações firmadas sobre o frágil terreno das dúvidas, contradições e incertezas, a absolvição é imperiosa.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58). Ou seja, somente será possível proferir-se sentença penal condenatória, tal qual a emitida neste processo, no caso dos autos possuírem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Ocorre que, no caso, esta prova induvidosa da participação do apelante Aparecido Caetano não foi produzida nos autos.

Por tais motivos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Aparecido Caetano, de forma a absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal das práticas que lhe foram imputadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022